Tribunal: TJSP
Processo: 1001747-08.2019.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50001, da Comarca de Lorena, em que é
embargante LEANDRO ADEU THIMÓTEO, é embargado EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os
embargos, para retificar erro material, sem efeitos modificativos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50001
Embargante: Leandro Adeu Thimóteo
Embargado: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Comarca: Lorena
Voto n. 11253
Embargos de declaração. Erro material. Existência.
Menção equivocada ao termo inicial da repetição do
indébito. Retificação. Lapso que não modificou o teor
decisório.
Omissão.
Inocorrência.
Contrarrazões
de
apelação que não são a via adequada para deduzir pedido
de reforma da sentença. Embargos de declaração acolhidos
parcialmente, para retificar erro material, sem efeitos
modificativos.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 282/289, negou provimento à apelação
interposta por EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. e reafirmou a
parcial procedência do pedido deduzido em ação de indenização por
danos morais e materiais proposta por Leandro Adeu Thimóteo.
A apelante opõe os embargos de declaração n.
1001747-08.2019.8.26.0323/50000. Alega omissão e premissa fática
equivocada, no que tange à prova do registro da energia elétrica
consumida e gerada. Requer pronunciamento específico sobre a
questão.
O apelado opõe os embargos de declaração n.
1001747-08.2019.8.26.0323/50001. Alega erro material em relação ao
termo inicial das faturas que devem ser objeto de repetição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50001 -Voto no
3
indébito. Aduz omissão em relação ao pedido de indenização por
danos morais, formulado em contrarrazões. Pugna por esclarecimento
desses temas.
É o relatório.
Enfrentam-se neste acórdão os embargos de declaração
n. 1001747-08.2019.8.26.0323/50001, opostos pelo apelado Leandro
Adeu Thimóteo.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque
tempestivos e a eles se dá provimento unicamente para sanar erro
material.
Assim constou da fundamentação no v. acórdão:
“Daí o acerto da condenação ao ressarcimento
dos valores pagos pelo demandante entre
agosto de 2018 e julho de 2019, com dedução,
tão somente, do custo de disponibilidade do
sistema
e
dos
encargos
fiscais,
em
conformidade com o disposto no art. 7o, I, da
Resolução ANEEL n. 482/2012”.
No entanto, o termo inicial das faturas objeto de
repetição do indébito, consoante definido na sentença e reafirmado
por este Colegiado, era maio de 2017, e não agosto de 2018.
Portanto, referido parágrafo é retificado para que passe
a constar:
“Daí o acerto da condenação ao ressarcimento
dos valores pagos pelo demandante entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50001 -Voto no
4
maio de 2017 e julho de 2019, com dedução,
tão somente, do custo de disponibilidade do
sistema
e
dos
encargos
fiscais,
em
conformidade com o disposto no art. 7o, I, da
Resolução ANEEL n. 482/2012”.
A presente ratificação não modifica o teor do julgado,
uma vez que subsiste o desprovimento da apelação interposta pela
EDP.
No mais, relativamente à alegada omissão, os embargos
de declaração não prosperam.
Diz o embargante que este Colegiado não se pronunciou
sobre o pedido de indenização por danos morais deduzido em
contrarrazões.
Todavia, as contrarrazões não são a via adequada para
veicular pedido de reforma da sentença.
Para essa finalidade, deveria o apelado ter aforado seu
próprio recurso, ainda que adesivamente.
Não o fez, porém.
Logo, não era o caso de apreciar o pedido
impropriamente formulado.
Não se entrevê, pois, omissão.
Bem assim, os embargos são acolhidos em parte,
unicamente para sanar erro material, nos termos supra mencionados.
Ante os exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50001 -Voto no
5
para sanar erro material, sem efeito modificativo.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora